Tribunal: STJ
Processo: 1508241-78.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997799 - SP(2025/0270405-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DOMINGAS FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental em recurso especial.
Impugnação específica. Óbice da
. Crime impossível em furto com
Súmula 7/STJ
sistema de vigilância. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial,
sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A defesa sustenta a existência de impugnação específica quanto à
aplicação da
e requer a reconsideração da decisão monocrática ou o
Súmula 7/STJ
provimento do agravo regimental, com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões pugnando
pelo provimento do agravo em recurso especial e do próprio recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo
regimental contêm impugnação específica, efetiva e suficiente ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial baseado na
, demonstrando que
Súmula 7/STJ
as teses de crime impossível, de reconhecimento de tentativa e de “flagrante
diferido” poderiam ser apreciadas sem reexame do acervo fático-probatório fixado
pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada observou o
III, do CPC e o
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, que impõem o não conhecimento do agravo em
recurso especial quando não houver impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte exige, para afastar o óbice da
, demonstração concreta de que a controvérsia pode ser resolvida
Súmula 7/STJ
apenas à luz de premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, sem necessidade
de reexame probatório, com indicação precisa das premissas fáticas tidas como
imutáveis; mera alegação genérica de tratar-se de questão jurídica ou de revaloração
da prova é insuficiente.
6. No caso, a agravante limita-se a reiterar os argumentos do recurso
especial, afirmando genericamente que o revolvimento da matéria fático-probatória
seria desnecessário e apontando como incontroverso o fato de a abordagem ter
ocorrido fora da loja por opção dos seguranças, sem realizar o devido cotejo entre a
tese recursal e as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza ausência de impugnação específica e atrai, por analogia, a incidência da
.
Súmula 182/STJ
7. As instâncias ordinárias, com base em depoimentos testemunhais,
imagens de câmeras de segurança e confissão, concluíram pela suficiência do acervo
probatório para a condenação, afastando as teses de crime impossível e de tentativa,
à luz do entendimento consolidado nesta Corte
e
)
(Súmula 567/STJ
Tema 924/STJ
de que a existência de sistema de vigilância ou de seguranças no interior de
estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto.
Documento eletrônico VDA56965742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ada47406-ecaa-44d3-828c-cb0242ca4742

8. A pretensão de ver reconhecido “flagrante diferido” intencionalmente
realizado pelos vigilantes, para fins de absolvição ou desclassificação da conduta,
demanda reapreciação do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, subsistindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
9. Inexistindo demonstração de que as teses recursais prescindem do
reexame de provas, e ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental em recurso especial não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Para afastar o óbice da
, a parte deve demonstrar, com base
Súmula 7/STJ
nas premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica, sendo insuficiente a alegação genérica de revaloração
probatória ou de inexistência de necessidade de reexame de provas.
3. A discussão sobre o reconhecimento de crime impossível, tentativa ou
“flagrante diferido” em furto praticado em estabelecimento comercial vigiado,
quando as instâncias ordinárias firmam conclusão com base em provas
testemunhais, imagens e confissão, demanda reexame do acervo fático-probatório,
inviável em recurso especial em razão da
.
Súmula 7/STJ
,
III; RISTJ,
-E,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932,
art. 21
V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 567; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Tema 924 (recursos repetitivos).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ada47406-ecaa-44d3-828c-cb0242ca4742

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997799 - SP(2025/0270405-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DOMINGAS FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental em recurso especial.
Impugnação específica. Óbice da
. Crime impossível em furto com
Súmula 7/STJ
sistema de vigilância. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial,
sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A defesa sustenta a existência de impugnação específica quanto à
aplicação da
e requer a reconsideração da decisão monocrática ou o
Súmula 7/STJ
provimento do agravo regimental, com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões pugnando
pelo provimento do agravo em recurso especial e do próprio recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo
regimental contêm impugnação específica, efetiva e suficiente ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial baseado na
, demonstrando que
Súmula 7/STJ
as teses de crime impossível, de reconhecimento de tentativa e de “flagrante
diferido” poderiam ser apreciadas sem reexame do acervo fático-probatório fixado
pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada observou o
III, do CPC e o
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, que impõem o não conhecimento do agravo em
recurso especial quando não houver impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte exige, para afastar o óbice da
, demonstração concreta de que a controvérsia pode ser resolvida
Súmula 7/STJ
apenas à luz de premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, sem necessidade
de reexame probatório, com indicação precisa das premissas fáticas tidas como
imutáveis; mera alegação genérica de tratar-se de questão jurídica ou de revaloração
da prova é insuficiente.
Documento eletrônico VDA56965746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 3921c199-bf95-4340-9d35-53ac9c970c8e

6. No caso, a agravante limita-se a reiterar os argumentos do recurso
especial, afirmando genericamente que o revolvimento da matéria fático-probatória
seria desnecessário e apontando como incontroverso o fato de a abordagem ter
ocorrido fora da loja por opção dos seguranças, sem realizar o devido cotejo entre a
tese recursal e as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza ausência de impugnação específica e atrai, por analogia, a incidência da
.
Súmula 182/STJ
7. As instâncias ordinárias, com base em depoimentos testemunhais,
imagens de câmeras de segurança e confissão, concluíram pela suficiência do acervo
probatório para a condenação, afastando as teses de crime impossível e de tentativa,
à luz do entendimento consolidado nesta Corte
e
)
(Súmula 567/STJ
Tema 924/STJ
de que a existência de sistema de vigilância ou de seguranças no interior de
estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto.
8. A pretensão de ver reconhecido “flagrante diferido” intencionalmente
realizado pelos vigilantes, para fins de absolvição ou desclassificação da conduta,
demanda reapreciação do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, subsistindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
9. Inexistindo demonstração de que as teses recursais prescindem do
reexame de provas, e ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental em recurso especial não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Para afastar o óbice da
, a parte deve demonstrar, com base
Súmula 7/STJ
nas premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica, sendo insuficiente a alegação genérica de revaloração
probatória ou de inexistência de necessidade de reexame de provas.
3. A discussão sobre o reconhecimento de crime impossível, tentativa ou
“flagrante diferido” em furto praticado em estabelecimento comercial vigiado,
quando as instâncias ordinárias firmam conclusão com base em provas
testemunhais, imagens e confissão, demanda reexame do acervo fático-probatório,
inviável em recurso especial em razão da
.
Súmula 7/STJ
,
III; RISTJ,
-E,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932,
art. 21
V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 567; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Tema 924 (recursos repetitivos).
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56965746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 3921c199-bf95-4340-9d35-53ac9c970c8e

Trata-se de agravo regimental interposto por DOMINGAS FERREIRA DE
CARVALHO contra a decisão monocrática do Presidente do STJ, Ministro Herman Benjamin,
que não conheceu do Agravo em Recurso especial (e-STJ
).
Fl.371/372
Nas razões deste recurso, a defesa aduz, em síntese, que, existe a presença de
impugnação específica quanto ao fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ. Requer ao final
que seja reconsiderada a r. decisão monocrática de fls.
ou que seja provido o presente
371/372,
Agravo Regimental e, consequentemente, conhecido e provido o Recurso Especial interposto.
O Ministério Púbico Federal apresentou contrarrazões em que pugnou pelo
provimento do agravo em recurso especial e provimento do recurso especial. (e-STJ Fl. 425-429).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida pelo Presidente desta Corte, está assim
fundamentada (e-STJ
):
Fl.371/372
“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
. Entretanto, a parte agravante deixou de
Súmula 7/STJ
impugnar especificamente o referido fundamento. Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
art. 253,
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973
NOVO CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
CPC/1973
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
art. 544,
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não
art. 932.
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
art. 1.042,
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos.
art. 1.030,
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
(EAREsp 746.775/PR
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.) Ressalte-se que, em atenção ao princípio
da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
. Ante o exposto, com base no
-
Súmula n. 182/STJ
art. 21
E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c
art. 253,
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56965746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 3921c199-bf95-4340-9d35-53ac9c970c8e

tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão
recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis. Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO SOBRE
7/STJ
83/STJ.
A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob os
fundamentos da ausência de impugnação específica aos óbices apontados e da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração
de provas já delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado, nos
art. 156
termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-
art. 1.021,
se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões
em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma específica e eficaz os fundamentos
que ensejaram a inadmissão do recurso especial, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ;
(ii) verificar se a análise das teses recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-
probatório, de modo a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida, o
que autoriza seu conhecimento.4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não
apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos. 5. A superação do
óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a análise da controvérsia não
demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo insuficiente a mera alegação de
revaloração jurídica. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas
não afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico com as
Súmula 7/STJ
premissas fáticas do acórdão recorrido.7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da
Súmula 83 do STJ, já que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação. 8. O pedido de absolvição, fundado na suposta
insuficiência probatória e na inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. 9. A condenação está lastreada
em provas robustas, com depoimentos prestados sob contraditório, que evidenciam a prática do
crime previsto no
do Código Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância
art. 333
especial. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
,
AREsp n. 2.643.783/MG
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.”
5/8/2025,
14/8/2025)
O recurso especial destina-se ao exame de teses estritamente jurídicas que não
dependam do reexame da prova colhida nos autos.
Desse modo, para fins de impugnação específica da
, é insuficiente a
Súmula n. 7/STJ
alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo
necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas
estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no
recurso especial, de que forma a análise da questão não dependeria do reexame de provas, o que
não ocorreu no caso em tela.
A parte agravante, em suas razões, se limita a repetir os argumentos deduzidos no
recurso especial, argumentando, genericamente, que seria desnecessário o revolvimento da
matéria fático-probatória, argumentando que o fato da abordagem somente ter ocorrido fora da
loja por opção dos seguranças é incontroverso.
No caso em análise, as decisões originárias, baseadas nas provas colhidas nos autos,
entenderam suficientemente robusta a tese da acusação, rejeitando a tese de crime impossível ou
o reconhecimento da tentativa em face da presença das câmeras de segurança no estabelecimento
comercial. Em relação ao alegado crime impossível, o monitoramento do iter criminis (caminho
do crime) por funcionário do estabelecimento ou por sistema de vigilância eletrônica não conduz
à impossibilidade de consumação do delito pela absoluta inidoneidade dos meios ou do objeto.
Documento eletrônico VDA56965746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 3921c199-bf95-4340-9d35-53ac9c970c8e

Sobre o tema, foi editada a Súmula n. 567 do STJ: "Sistema de vigilância realizado por
monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".
Na hipótese dos autos, o fato de os funcionários do estabelecimento comercial já
efetuarem o monitoramento da agravante, acompanhando toda a dinâmica delitiva da subtração
não implica no reconhecimento de crime impossível. Ao contrário, pelo que se extrai, a
agravante foi contida já no estacionamento do estabelecimento comercial na posse dos bens
furtados, não havendo de se supor inequívoca impossibilidade de que ela consumasse a
subtração ou mesmo que o crime não foi possível.
A tese de crime impossível foi rechaçada com base no entendimento consolidado
nesta Corte
e
), pois a existência de sistema de vigilância no
(Súmula 567/STJ
Tema 924/STJ
estabelecimento comercial não torna o meio empregado absolutamente ineficaz, fato
corroborado pela fuga bem-sucedida do comparsa do agravante. A desconstituição das
conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, que se ampararam em depoimentos testemunhais,
imagens de câmeras de segurança e na confissão da ré para afastar as teses absolutórias,
demandaria, inevitavelmente, um novo e aprofundado exame do acervo fático-probatório,
procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.
Quando a agravante requerer o reconhecimento do suposto “flagrante diferido”
intencionalmente realizado pelos vigilantes, revela nítido propósito de reapreciação do acervo
fático-probatório, visando à absolvição mediante a revaloração de elementos já examinados.
Ocorre que a superação do óbice previsto na Súmula 7/STJ exige a demonstração inequívoca de
que a tese recursal prescinde do reexame de fatos, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
Ao reiterar discussões sobre a prova produzida durante toda a ação penal, a parte não aponta
omissão real, mas manifesta mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelas
instâncias ordinárias, que não reconheceram suas teses de crime impossível e mesmo de crime
tentado.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56965746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 3921c199-bf95-4340-9d35-53ac9c970c8e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0270405-3
AREsp 2.997.799 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15082417820238260228
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOMINGAS FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOMINGAS FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510=49081221:0@
2025/0270405-3 - AREsp 2997799 Petição : 2025/0074745-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:42:23
Código de Controle do Documento: 9AD5D2B6-1F92-40A1-AADC-788E40093C27